Tribunal: TJSP
Processo: 1013918-89.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Sentença de procedência em parte do pedido para anular a garantia prestada pelo marido da autora. Insurgência de ambas as partes. Inadmissibilidade.
HIPOTECA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Requerida que não forneceu procuração original ao expert. Perícia inconclusiva. Não comprovada a outorga uxória dada pela requerente. Anulação da garantia prestada

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Sentença de procedência em parte do pedido para anular a garantia prestada pelo marido da autora. Insurgência de ambas as partes. Inadmissibilidade.
HIPOTECA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Requerida que não forneceu procuração original ao expert. Perícia inconclusiva. Não comprovada a outorga uxória dada pela requerente. Anulação da garantia prestada que se impõe. Inteligência do art. 1.647, I, do Código de Processo Civil.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Julgador que não está adstrito ao valor da causa ou ao percentual da condenação para arbitrar honorários. Precedente do STJ de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000629907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013918-89.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelada SIRLENE DE OLIVEIRA RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante CA-X EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO
FLÁVIO
(Presidente
sem
voto),
LAVÍNIO
DONIZETTI
PASCHOALÃO E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013918-89.2015.8.26.0564 -Voto no 08819
2
Apelação no: 1013918-89.2015.8.26.0564
Apelantes: Sirlene de Oliveira Ramos e Ca-X Empreendimentos Imobiliários S/S Ltda.
Apelados: os mesmos
Autos em primeiro grau no: 1013918-89.2015.8.26.0564
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
7a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
VOTO No. 08819
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. Sentença de procedência em parte do pedido para
anular a garantia prestada pelo marido da autora. Insurgência
de ambas as partes. Inadmissibilidade.
HIPOTECA.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
Requerida que não forneceu procuração original ao expert.
Perícia inconclusiva. Não comprovada a outorga uxória dada
pela requerente. Anulação da garantia prestada que se impõe.
Inteligência do art. 1.647, I, do Código de Processo Civil.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Julgador que não está
adstrito ao valor da causa ou ao percentual da condenação para
arbitrar honorários. Precedente do STJ de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba
honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.
Recursos desprovidos.
1. Recebo os recursos de apelação nos efeitos suspensivo e
devolutivo, deixando de intimar as partes contrárias para apresentação de contrarrazões,
eis que já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação anulatória de cédula de crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013918-89.2015.8.26.0564 -Voto no 08819
3
bancário ajuizada por Sirlene de Oliveira Ramos em face de Banco Santander S/A,
substituído por CA-X Empreendimentos Imobiliários S/A Ltda, cujo pedido foi
julgado procedente em parte para anular a garantia prestada por Mario Aparecido Janir
Ramos, condenando-se a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de R$ 10.000,00.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls.
553/568).
Inconformadas, recorrem ambas as partes.
A autora pretendendo a declaração de nulidade da garantia
prestada tanto por seu marido quanto pelo sócio deste. Ademais, pede o levantamento
da penhora realizada no rosto dos autos da ação de inventário (processo no
4004130-68.2013.8.26.0564), bem como a suspensão da execução em trâmite perante a
4a Vara Cível (processo no 4007283-12.2013.8.26.0564). Por fim, pleiteia a majoração
dos honorários fixados em prol do seu patrono, que devem corresponder a percentual
entre 10 e 20% do valor atribuído à causa (fls. 573/584).
A requerida, por sua vez, alega ter sido cerceada em seu
direito de defesa. No mérito, afirma que há semelhança grafotécnica entre a assinatura
original da apelada e as constantes às fls. 143, comprovando-se a outorga de poderes da
requerente em favor de seu marido. Outrossim, afirma que o aval prescinde de outorga
uxória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento parcial da garantia prestada (fls.
588/635).
Recursos respondidos (fls. 716/755 e 758/779).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida (fls. 548/550).
Passo ao voto.
Narra a autora que era casada com Marcio Aparecido Janir
Ramos pelo regime da comunhão universal de bens, no período de 18/09/1993 a
27/06/2013, data de falecimento de seu marido. Ocorre que, a autora foi surpreendida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013918-89.2015.8.26.0564 -Voto no 08819
4
com a citação em execução de título extrajudicial (processo no
4007283-12.2013.8.26.0564), momento em que tomou conhecimento de que o de cujus
subscreveu cédula de crédito bancário, como sócio da empresa A&M Fer Distribuidora
de Produtos Siderúrgicos Ltda. e avalista. Todavia, inexistiu outorga uxória da
requerente como anuente do aval, sendo de rigor a declaração de nulidade da garantia.
Sobreveio sentença de improcedência do pedido, a qual foi
anulada, em sede de apelação, por esta Colenda Câmara, para produção de prova
pericial grafotécnica para apuração da falsidade da assinatura da requerente (fls.
174/175 e 289/292).
Produzida prova pericial inconclusiva, proferida sentença
de procedência em parte do pedido, contra o que se insurgiram ambas as partes, como
mencionado alhures.
Pois bem. A requerida argui preliminar de nulidade da
sentença, diante do cerceamento de sua defesa, já que não foram prestados os
esclarecimentos dos pontos descritos na petição de fls. 523/534, nos termos do art. 477,
§§ 2o e 3o, do CPC. Ademais, imprescindível o depoimento pessoal da autora e a oitiva
dos prepostos do banco presentes na data da assinatura da cédula de crédito bancário.
É sabido que o Código de Ritos vigente no Brasil faculta
ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, pois ele
mesmo é seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias, consoante o disposto no artigo 370 do Estatuto Processual Civil de 2015
(artigo 130 do CPC de 1973).
Aduzem Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Editora Saraiva, 36a
Edição, fls. 238: “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir
sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121”.
Na presente demanda, realizada a perícia grafotécnica, o
laudo foi inconclusivo, porque nem o cedente do título tampouco a respectiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013918-89.2015.8.26.0564 -Voto no 08819
5
cessionária apresentaram ao expert a procuração original objeto do trabalho técnico,
restando inócuo qualquer esclarecimento a ser prestado, conforme descrito nos §§ 2o e
3o do art. 477 do CPC.
Outrossim, intimada a parte para especificação de provas,
não requereu o depoimento da autora nem a oitiva dos prepostos do banco, precluindo
seu direito.
No mais, como o cerne da discussão é a falsificação da
assinatura da autora e as partes não forneceram à perita a documentação original,
tornando a prova pericial inconclusiva, os elementos trazidos ao caderno processual
mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas partes.
Já decidiu esta Colenda Câmara acerca do tema:
“Julgamento antecipado da lide
Cerceamento de
defesa - Prolatora da sentença que tinha em mãos todos
os elementos necessários para apreciar os argumentos
desenvolvidos
no
processo

Prova
documental
produzida que era suficiente para o julgamento
antecipado da lide Impossibilidade de se decretar a
nulidade da sentença.
Contestação Intimação Alegação da parte autora de
que não foi intimada a se manifestar sobre a contestação
e os documentos apresentados pelo banco réu Alegação
contrariada pela certidão lavrada pela serventia de
origem, dando conta de sua intimação pelo Diário Oficial
Eletrônico. Contrato
Empréstimo consignado

Afirmado pelo falecido autor que celebrou, tão-somente,
um contrato de empréstimo consignado com o banco réu,
no 147.193.009 Tese exposta na inicial que não se
mostrou verossímil, mesmo se considerando versar a ação
sobre consumo e ser a parte autora hipossuficiente
Hipótese em que o banco réu demonstrou a celebração de
dois outros contratos com o falecido autor, nos
163.561.896 e 171.015.351 Parte do valor dos aludidos
contratos utilizada para a quitação do anterior ajuste e
parte disponibilizada na conta corrente de titularidade do
falecido
autor

Pretensão à declaração de inexigibilidade desses contratos repelida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013918-89.2015.8.26.0564 -Voto no 08819
6
Improcedência da ação mantida Apelo das autoras,
sucessoras do falecido, desprovido.” (Relator(a): José
Marcos Marrone; Comarca: Campinas; Órgão julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
13/05/2015; Data de registro: 15/05/2015)
Afasto, portanto, a prejudicial suscitada.
No mérito, a discussão em questão diz respeito à
legalidade da garantia prestada na Cédula de Crédito Bancário no
00330636300000003190, firmada em 14/07/2011, figurando como credora a empresa
AM FER Distribuidora de Produtos, representada por Marcio Aparecido Janir Ramos e
Auro Crepaldi (fls. 14/25).
O título, em sua cláusula 16, descreve que “16.1. Para
garantir o cumprimento das obrigações representadas nesta Cédula, são constituídas
em favor do CREDOR as garantias reais referida no campo 8 do preâmbulo,
formalizadas em instrumentos apartados, os quais farão parte integrante desta
Cédula” (fls. 17).
O campo 8 do preâmbulo, por sua vez, indica como
garantia da dívida os imóveis descritos em documento apartado, qual seja, Instrumento
de Constituição de Hipoteca, subscrito na mesma data, em que especificada como
garantias hipotecas cedulares de 1o grau, e sem concorrência de terceiros, sobre os
imóveis situados na Av. Antonio Angelo Amadio, Quadra 09, Lotes 5, 6, 7, 8 e 9,
matriculados sob o nos 352, 1450, 1451, 1452 e 1453 do 1o Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Boituva, Estado de São Paulo, avaliados em R$ 975.000,00”,
devidamente registradas as garantias nas matrículas dos lotes (grifos não originais) (fls.
14, 21/24 e 800/818).
Evidente, portanto, que a garantia prestada pelo marido da
requerente não se trata de aval, mas sim hipoteca cedular.
Com efeito, o art. 1.647, I, do Código de Processo Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013918-89.2015.8.26.0564 -Voto no 08819
7
dispõe que: “Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem
autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de
ônus real os bens imóveis”.
No caso vertente, a requerente nega a subscrição da
procuração de fls. 143, em que ela teria constituído o marido como seu procurador para
prestação de aval ou fiança em operações de crédito de qualquer modalidade perante a
instituição financeira.
E o laudo da perícia grafotécnica foi inconclusivo, nos
seguintes termos: “Examinando os documentos em apreço (anexos de nos 01 e 02)
representados pelas cópias das Procurações Particulares para Cônjuges dos Avalistas
nas Operações de Créditos, descritas no capítulo PEÇAS DE EXAME e reproduzidas
às fls. 143 e 144 dos autos, o Perito pode observar que as assinaturas neles exaradas
não se prestam a confrontos técnicos adequados em relação aos padrões de confronto
oferecidos como termo de comparação, uma vez que as mesmas encontram-se
reproduzidas em cópias de má qualidade, ora borrada, ora esvanecida, com falta de
solução de continuidade, não propiciando ao Perito exame grafotécnico em condições
satisfatórias” (fls. 466).
Não se pode deixar de observar, ademais, que cessionária
e cedente foram regularmente intimados para apresentação da procuração original,
informando a primeira que não localizou o documento e o outro, permanecendo inerte
(fls. 396 e 416/419).
Portanto, como era ônus da requerida a apresentação da
procuração original, o que inocorreu, de rigor reconhecer a nulidade deste documento e,
consequentemente, das hipotecas prestadas na Cédula de Crédito Bancário por Mario
Aparecido Janir Ramos, por ausência de outorga uxória.
Neste sentido, decisões deste Egrégio Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013918-89.2015.8.26.0564 -Voto no 08819
8
“CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA Embargos à execução
julgados improcedentes Inconformismo dos embargantes com
preliminar de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado
da lide, além de sustentarem no mérito que (1) o CDC deve ser
aplicado ao caso; (2) o bem é impenhorável porque de família; (3) a
garantia prestada é nula porque não respeitada a outorga uxória;
(4) é ilegal a cobrança de comissão de permanência; (5) a cobrança
da multa no importe de 10% é abusiva; (6) suportam a cobrança
ilegal de juros abusivos e capitalizados; (7) os juros moratórios
devem ser limitados a 1% ao ano; e, (8) nos contratos de conta-
corrente, além de não ter havido pactuação expressa de juros, houve
a cobrança de juros flutuantes, o que é ilegal Parcial conhecimento,
com o parcial acolhimento Matéria referente aos encargos incidentes
na conta-corrente dos embargados que não pode ser aqui analisada
sob pena de supressão de um grau de jurisdição Cerceamento de
defesa não configurado O juiz é o destinatário das provas, cabendo a
ele decidir pela necessidade de produção delas O CDC não tem
aplicação no presente caso por se tratar de uma relação de insumo
Bem dado como garantia que pode ser penhorado Incidência plena do
art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 Válida a hipoteca prestada, uma vez que
o coembargante Jorge não era casado à época em que deu o bem em
garantia do pagamento da dívida Juros remuneratórios que seguem o
parâmetro da média do mercado Embargantes que não apontaram a
cobrança de valores indevidos De acordo com a Súmula Vinculante
no 7, do Col. STF não há limitação constitucional dos juros em 12%
ao ano, pela revogação do art. 192, § 3o, da CF que jamais foi
autoaplicável Inteligência da Súmula no 596, do Col. STF
Possibilidade de capitalização mensal de juros nos termos na Súmula
no 93, do Col. STJ que a autoriza Capitalização mensal
convencionada no contrato Ausência de demonstração de que houve a
cobrança de comissão de permanência e de multa moratória
Encargos esses que, embora previstos no contrato, não foram
incluídos nos cálculos iniciais Juros de mora que devem ser limitados
a 1% ao ano, consoante a regra do art. 5o, parágrafo único, do
Decreto-lei no 167/67 Sucumbência mantida Recurso parcialmente
provido, na parte conhecida. O imóvel dado em garantia hipotecária
para pagamento de obrigação contraída não goza do benefício legal
da impenhorabilidade a teor do art. 3o, V, da Lei 8.009/90, sob pena
de se emprestar validade à indesejável reserva mental nos negócios
jurídicos”
(grifos
não
originais)
(TJSP;
Apelação
Cível
0021865-45.2010.8.26.0482; Relator (a): Moura Ribeiro; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2013; Data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013918-89.2015.8.26.0564 -Voto no 08819
9
Registro: 12/04/2013).
“RESP - AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE
CRÉDITO - FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE CÔNJUGE -
HIPOTECA - INEFICAZ - OFENSA ART. 535 CPC INEXISTÊNCIA -
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
- Na constância da sociedade conjugal, o marido não
pode, sem o consentimento da mulher, hipotecar bens imóveis, ou
gravá-los de ônus real, qualquer que seja o regime de bens (CC. Art.
235, I).
- É nula a alienação de bem imóvel, na constância da
sociedade conjugal, sem a outorga uxória.
- Hipoteca incide sobre imóvel, ou é eficaz ou não o é.
Não existe meia hipoteca” (REsp 651.318/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/11/2004, DJ 06/12/2004, p. 309).
Em relação ao outro garantidor do contrato, Auro
Crepaldi, permanecem inalteradas as hipotecas cedulares firmadas.
Outrossim, quanto aos pedidos de suspensão da execução
de título extrajudicial no 4007283-12.2013.8.26.0564 e de levantamento da penhora
realizada nos autos do inventário (processo no 4004130-68.2013.8.26.0564), não
comportam acolhimento, porquanto não compete a esta Câmara interferir em decisões
prolatadas por outros órgãos julgadores.
No que tange aos honorários advocatícios, desde a adoção
do Código de Processo Civil de 2015, o tema foi discutido no âmbito dos tribunais
superiores, sendo decidido que a equidade prevista no § 8o do art. 85 é aplicável tanto
na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima quanto excessiva à luz dos
parâmetros descritos no § 2o do mesmo dispositivo legal. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013918-89.2015.8.26.0564 -Voto no 08819
10
CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo
do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC,
almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que
a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85)
ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico
extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque
"entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da
vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e
proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer
norma,
reconheça-se
-
não
comporta
interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa
parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo
legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência
do
STJ,
que
havia
consolidado
o
entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973
(atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-
se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor
inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da
boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial,
como também no próprio processo de criação das leis
processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este
último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial
que se consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única
que confere efetividade aos princípios constitucionais da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com
efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013918-89.2015.8.26.0564 -Voto no 08819
11
exequente tenha de suportar a majoração dos honorários,
quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não
existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese
em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e
relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do
novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado
contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários
irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo
contraditório.
10. Recurso Especial não provido” (REsp 1789913/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)
No presente caso, deve prevalecer a apreciação equitativa,
considerando-se o elevado valor da demanda e o tempo para a resolução da lide. Tais
fatos, aliados à baixa complexidade da contenda, permitem o arbitramento dos
honorários em patamares inferiores ao estabelecido no §2o do citado artigo 85 do CPC.
Neste sentido, também já decidiu o C. STJ e este E.
Tribunal:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR
EQUIDADE.
VALOR
IRRISÓRIO
OU
EXORBITANTE.
POSSIBILIDADE DE REFORMA. MAJORAÇÃO PARA 1%
DO VALOR DA CAUSA. 1. A jurisprudência do STJ
consolidou-se no sentido de que a fixação da verba honorária
de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez que
resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do
julgador diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos,
razão pela qual é insuscetível de revisão em recurso especial,
ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 2. Da mesma
forma, convencionou esta Corte que a desproporção entre o
valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários
advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou
exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na
análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho
desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de
seu cliente. 3. Todavia, a jurisprudência tem superado o óbice

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013918-89.2015.8.26.0564 -Voto no 08819
12
da Súmula n. 7 do STJ para, atendendo ao princípio da
razoabilidade, considerar irrisórios ou ínfimos os honorários
advocatícios fixados em patamar inferior a 1% do valor da
causa. 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp
1547283/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)
Ação de imissão de posse. Improcedência. Condenação dos
réus nas verbas da sucumbência. Réus que fazem jus ao
benefício da justiça gratuita. Réus que não deram causa ao
ajuizamento da ação. Aplicação do princípio da causalidade.
Condenação do autor nos ônus da sucumbência. Fixação de
honorários por equidade. Possibilidade. Baixa complexidade
da ação. Aplicação da regra geral do art. 85, § 2o, do CPC que
implicaria em condenação excessiva, desassociada das
circunstâncias do caso concreto. Honorários advocatícios
arbitrados em 3% (três por cento) do valor da causa
atualizado.
Recurso
provido.(TJSP;
Apelação
Cível
1007189-44.2017.8.26.0704;
Relator
(a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XV - Butantã - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro: 22/01/2020)
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão convertida
em execução. Embargos à execução. Extinção sem resolução
de mérito em relação à embargante. Insurgência recursal
apenas em relação ao valor arbitrado a título de honorários de
advogado. Fixação em R$ 2.000,00. Verba arbitrada por
equidade. Admissibilidade em caso de patamar elevado. Causa
que não exibe complexidade ou trabalho excepcional. Sentença
mantida. Recurso desprovido. Conforme jurisprudência deste
Tribunal, a hipótese do art. 85, § 8o do atual CPC trata da
fixação equitativa, conferindo margem ao magistrado de
aferição em relação a patamares excessivos e segundo os
requisitos postos no § 2o do mesmo dispositivo mencionado.
Em consequência, a verba honorária fixada em R$2.000,00
mostra-se razoável e não se vislumbra ofensa ao ordenamento
jurídico
vigente.
(TJSP;
Apelação
Cível
1017261-52.2018.8.26.0576; Relator (a): Kioitsi Chicuta;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020)
Desta
feita,
mantidos
os
honorários
advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013918-89.2015.8.26.0564 -Voto no 08819
13
arbitrados em R$ 10.000,00, que corresponde a 1% do valor da causa, nos termos do art.
85, §8o do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, desprovido o recurso interposto pela
requerida, de rigor majorar os honorários devidos ao patrono da parte contrária para R$
15.000,00, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
MARCOS GOZZO
Relator